Tribunal: STF
Processo: RE 1592822
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. PORTE DE DROGAS
 PARA CONSUMO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. ACÓRDÃO AFASTANDO A  APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA GRAVE INDEPENDENTE DE SUA TIPICIDADE. LEI N. 7.210/1984. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 27.4.2021, negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo recorrente.

O Tribunal estadual manteve decisão do juízo da Execução Penal da comarca de Coronel Fabriciano/MG, que, em 17.11.2020, indeferiu pedido do recorrente de afastamento de falta grave pela prática da conduta de porte de drogas para consumo pessoal dentro de estabelecimento prisional. O acórdão recorrido tem esta ementa:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO ART. 28
DA LEI 11.343/06 – TIPIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL – AFASTAMENTO TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 
A jurisprudência é pacífica em reforçar a constitucional criminalização do art. 28 da Lei 11.343/06, tendo em vista as consequências danosas desta conduta ao meio social, além da remuneração direta da máquina do tráfico” (fl. 1, e-doc. 215).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. II, X, XXXIX, XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 

Realça que “não praticou crime doloso, pois foi flagrado portando apenas um cigarro de maconha, o qual ele admitiu ser para uso próprio, ou seja, praticou a conduta vedada pelo Art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06” (fl. 12, e-doc. 235). 

Assevera que, “com o advento da Lei 11.343/06, foi abolida a aplicação de pena privativa de liberdade aos condenados pela prática de porte de drogas para consumo pessoal, limitando-se o preceito secundário do respectivo tipo penal a cominar como sanções a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a aplicação de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Penas essas que sequer podem ser somadas as penas privativas de liberdade eventualmente aplicadas anteriormente em eventual incidente de unificação de penas, por absoluta incompatibilidade” (fl. 13, e-doc. 235).

Defende que a decisão recorrida “viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que, ao manter a aplicação da falta grave, assim como a regressão de regime, (...) com a fixação da data base para novos benefícios em 31 de Janeiro de 2019 (...), acaba por impor ao Recorrente o cumprimento de mais de 3 (três) anos de prisão em regime fechado. Pena esta que jamais seria aplicada ao delito
de porte de drogas para uso próprio insculpido no Art. 28, caput, da Lei
nº 11.343/06” (fl. 13, e-doc. 235).

Sustenta que, “se, por força do Art. 52, caput, da LEP, a prática de contravenções penais e de crimes culposos não autorizam a regressão de regime de pena, é iníquo e desarrazoado que a conduta prevista no Art. 28, caput, da Lei 11.343/06, que nem sequer é punida com reclusão, detenção ou prisão simples, seja levada em consideração para fins de aplicação do Art. 118, inciso I, da LEP, como foi feito nas decisões ora atacadas” (fl. 14, e-doc. 235).

Pede provimento do recurso extraordinário, para “declarar a inconstitucionalidade do Art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como reconhecer a nulidade da falta grave e da regressão de regime de pena imposta ao Recorrente em razão da violação dos princípios constitucionais da privacidade, proporcionalidade, ofensividade, fragmentariedade, dignidade da pessoa humana e legalidade” (fl. 20, e-doc. 235).

3. Em 5.7.2021, o então Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, proferiu despacho e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto até julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema 506 da repercussão geral) (e-doc. 240).

4. Em 11.7.2025, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Rogério Medeiros, determinou a remessa dos autos eletrônicos ao órgão julgador para proceder ao juízo de conformação com o Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 246).

5. Em 24.10.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – MACONHA – TEMA 506 DO STF – AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE – INVIABILIDADE. 
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, ao reconhecer a inconstitucionalidade da criminalização do porte de pequena quantidade de maconha (40g) para uso próprio, não tem o condão de afastar a configuração de infração disciplinar no âmbito da execução penal, uma vez que a descriminalização da conduta não exime o sentenciado do dever de observância da disciplina e da ordem no ambiente prisional. A posse de maconha para consumo pessoal, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal” (fl. 1, e-doc. 228).

6. Em 10.2.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto (e-doc. 247).

7. Remetidos os autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal, vieram-me conclusos em 12.3.2026.

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
9. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. II, X, XXXIX, XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão do Tribunal estadual para declarar a inconstitucionalidade do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e reconhecer a nulidade da falta grave e da regressão de regime de pena impostas ao recorrente durante cumprimento da execução penal.

10. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

11. Em 17.11.2020, o juízo da Execução Penal da comarca de Coronel Fabriciano/MG, no Processo de Execução Penal n. 0089230- 28.2015.8.13.0313, indeferiu pedido do recorrente e decidiu por ser correta a “decisão do juízo em reconhecer a falta grave pelo crime de porte de droga para consumo próprio e alterar o marco temporal, que passou a ser a data do cometimento da falta grave” (e-doc. 186).

12. Em 27.4.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1.0313.15.008923-0/002, negou provimento ao recurso e manteve reconhecimento de falta grave cometida pelo recorrente no caso em análise, nestes termos:
“Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Felipe Ribeiro de Oliveira, contra a decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Coronel Fabriciano (Ordem
nº 143), que indeferiu o pedido da defesa para que fosse declarada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da decisão que reconheceu a
falta grave em desfavor do reeducando pelo porte de substância entorpecente para uso próprio. (...)
Pleiteia a douta defesa que seja afastado a anotação de falta grave pelo reeducando, pela pratica do crime previsto no artigo 28 da
Lei 11.343/06, ao argumento de que a aludida figura típica é inconstitucional, por afronta aos princípios constitucionais e pela ausência de previsão de pena de reclusão ou detenção. (...)
Primeiramente, cumpre ressaltar que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sendo que sequer foram motivo de irresignação defensiva.
Ato contínuo, destaco que a questão levantada em sede recursal se encontra há muito tempo superada em nossos tribunais superiores, os quais entendem, pacificamente, pela constitucionalidade da tipificação do ato de uso de drogas. (...)
Ora, é cediço que em se tratando de delito de uso de entorpecente, há consequências danosas ao meio social, colocando em risco a saúde pública e provocando inquietação à sociedade, além de remunerar diretamente a máquina do tráfico, não se podendo falar em falta de interesse penal do Estado, sendo perfeitamente típico. (...)
Sendo assim, não há que se falar em inconstitucionalidade, nem em descriminalização do art. 28 da Lei 11.343/06, pelo qual se mostra imperiosa a manutenção da falta de natureza grave em desfavor do penitente” (fls. 2-6, e-doc. 215).

13. Em 24.10.2025, em juízo de conformação com o Tema 506 da repercussão geral, a Terceira Câmara Criminal estadual decidiu:

“Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão proferido
por esta Terceira Câmara Criminal (ordem 171) manteve a
decisão exarada pelo juízo ‘a quo’, segundo a qual o art. 28 da Lei
nº 11.343/06 seria constitucional e, em consequência, o porte de droga para consumo próprio configuraria conduta típica apta a caracterizar falta grave, nos termos do art. 52, ‘caput’, da LEP (ordem 143). (...)
De outro lado, não se ignora que o Pretório Excelso, em 26/06/2024, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), por maioria de 6 (seis) votos a 5 (cinco), estabeleceu precedente vinculante acerca da descriminalização do porte de ‘cannabis’ para consumo pessoal, até então tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. (...)
Conforme se depreende, a Suprema Corte fixou critério quantitativo presuntivo para diferenciar o usuário do traficante, estabelecendo que até 06 (seis) plantas fêmeas ou 40g (quarenta gramas) de ‘cannabis sativa’ presumem-se destinados ao consumo pessoal. Ressalte-se que tal presunção é ‘juris tantum’, porquanto admite prova em contrário. Nesse contexto, eventual prisão em flagrante exigirá fundamentação excepcional e pormenorizada, apta a afastar a presunção relativa.
Com isso, a posse para uso pessoal passou a constituir infração administrativa, e não mais ilícito penal. 
Registra-se que a ilicitude extrapenal foi preservada, persistindo as medidas administrativas previstas no art. 28, I e III, da Lei
nº 11.343/06 (advertência e medidas educativas). Tais medidas deverão ser aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal. (...)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do
art. 28 da Lei de Tóxicos.
No caso em epígrafe, o apenado, em audiência realizada em 22/08/2019, confessou estar na posse de um cigarro de maconha, adquirido de outro detento. Nessa ocasião, foi reconhecida a falta grave, com arrimo no art. 52, ‘caput’, da Lei nº 7.210/84, fixando-se a data da falta grave (31/01/2019) como novo marco para as futuras progressões. Determinou-se, ainda, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (ordem 157).
Conforme já consignado, a referida decisão foi mantida pelo juízo ‘a quo’ e pela Turma da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício (ordens 143 e 171).
Em que pese o advento do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido não merece reforma (ordem 171), porquanto a conduta do apenado ainda configura falta grave.
De fato, a caracterização da conduta como falta disciplinar grave não se confunde com a tipicidade penal, pois a posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal.
A propósito, o seguinte precedente do c. STJ:
‘EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TEMA 506 DO STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 
4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 
5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional. (...)
7. Agravo regimental não provido’ (STJ – AgRg no HC: 993346 SP 2025/0114988-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).
No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões do Tribunal da Cidadania: HC 1.011.730, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 23/06/2025 e publicado no DJEN em 25/06/2025; e HC 1.010.820, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), julgado em 24/07/2025 e publicado no DJEN em 28/07/2025. (...)
Decerto, a posse de maconha para uso pessoal no interior da unidade prisional reveste-se de maior gravidade, pois evidencia resistência à terapêutica penal, bem como denota a ausência de responsabilidade do apenado.
Com efeito, a conduta praticada pelo recorrente compromete
a ordem e a disciplina internas, mostrando-se absolutamente incompatível com o ambiente prisional.
Ora, admitir o consumo pessoal de maconha na prisão representaria não apenas a fragilização da autoridade estatal, mas também a desestabilização da ordem e da segurança no cárcere, comprometendo de maneira irreversível a disciplina e frustrando a finalidade ressocializadora da pena. Não se pode olvidar que a execução penal possui regime jurídico próprio, no qual a observância estrita da disciplina e da ordem constitui valor inafastável e essencial.
Desse modo, a posse de ‘cannabis’ para uso pessoal, mesmo com o advento do Tema 506 do Pretório Excelso, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal” (fls. 4-9, e-doc. 228).

14. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “em que pese o advento do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido não merece reforma, porquanto a conduta do apenado ainda configura falta grave. De fato, a caracterização da conduta como falta disciplinar grave não se confunde com a tipicidade penal, pois a posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal” (fl. 6,
e-doc. 228).

Assentou-se, também, que “admitir o consumo pessoal de maconha na prisão representaria não apenas a fragilização da autoridade estatal, mas também a desestabilização da ordem e da segurança no cárcere, comprometendo de maneira irreversível a disciplina e frustrando a finalidade ressocializadora da pena. Não se pode olvidar que a execução penal possui regime jurídico próprio, no qual a observância estrita da disciplina e da ordem constitui valor inafastável e essencial” (fl. 9, e-doc. 228).

O Tribunal de origem manteve a decisão de reconhecimento de falta grava do recorrente com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. (...) O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. (...) (STJ – AgRg no HC: 993346 SP 2025/0114988-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, (...) QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)” (fl. 7,
e-doc. 228). 

Nesse contexto, a análise da tipicidade da conduta do recorrente é irrelevante, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 506 da repercussão geral. Isso porque o Tribunal de origem considerou que o porte de um cigarro de maconha pelo recorrente em estabelecimento prisional, independente de configurar ou não crime, caracteriza falta grave pelo comprometimento da ordem e da disciplina interna da unidade, em conformidade com os incs. II e V do art. 39 e o inc. VI do
art. 50 da Lei n. 7.210/1984.

15. Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que a conduta de portar um cigarro de maconha no interior de estabelecimento prisional configura falta grave, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.

A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação
da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 39 e 50 Lei
n. 7.210/1984). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.545.715-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 
1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE
n. 1.550.513-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA
DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...) 
4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.931-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.580.427/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2025; ARE n. 1.582.385/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.12.2025; e ARE n. 1.583.207/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.12.2025.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora